Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-81.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (RPG) Processo n. 2000064-81.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor do 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio, contra acórdão proferido por este Tribunal Pleno que, à unanimidade de votos, julgou procedente a representação para perda da graduação ofertada pelo Ministério Público, decretando a exclusão do ora embargante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em sua petição recursal, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado. Argumenta, primeiramente, que o acórdão incorreu em equívoco conceitual ao afirmar que o crime praticado seria "contra a própria Administração Militar". Segundo a tese defensiva, amparada em citações doutrinárias, o sujeito passivo no crime de furto (art. 240 do CPM) é o titular do patrimônio lesado. Considerando que a arma subtraída era de propriedade particular do ofendido, o embargante aduz que não se pode falar tecnicamente em crime contra a Administração Militar, configurando-se, assim, uma contradição na fundamentação que serviu de base para a severa medida de exclusão. Além disso, o embargante aponta uma segunda contradição, desta vez relacionada à dosimetria da sanção aplicada. Alega que o acórdão, ao justificar a perda da graduação com base na "gravidade intrínseca do crime", desconsiderou a trajetória profissional do militar, que conta com quase trinta anos de serviços prestados, possuindo conceito A+50 e diversos elogios em seus assentamentos funcionais. Argumenta o embargante que um único episódio, ainda que reprovável, não deveria ter o condão de apagar toda uma história de dedicação, e que "transpor todo o mérito da ação penal que julgou o crime de furto para este novo processo violaria o princípio do ne bis in idem". Cita, para tanto, trecho de voto proferido por este relator em outro processo, em que se discutia a proporcionalidade da exclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as contradições apontadas, com efeitos infringentes, visando à modificação do julgado para permitir a permanência do 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio nas fileiras da corporação, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço dos presentes embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, porquanto não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a sua integração ou modificação pela via estreita dos aclaratórios. A peça defensiva, embora construída com o habitual zelo e esmero técnico, revela, em essência, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado neste recurso. O embargante aponta suposta contradição técnica na afirmação contida no acórdão de que o crime de furto praticado pelo embargante seria "um crime contra a própria Administração Militar". Argumenta que, sendo o bem subtraído de propriedade particular, o sujeito passivo seria o indivíduo e não a Instituição. Ocorre que tal argumento parte de uma premissa equivocada. Não há contradição interna no julgado. É imperioso esclarecer que, ao fazer referência ao crime contra a própria Administração Militar, o voto condutor não estava reclassificando o tipo penal ou alterando o sujeito passivo material do crime de furto para fins de tipicidade. O que se asseverou, e ora se reafirma, é que, sob o prisma da ética, da moralidade e da disciplina – valores basilares que regem a vida militar e fundamentam o processo de perda de graduação –, o ato praticado pelo representado revela, sim, uma profunda ofensividade contra a Instituição Militar. Veja-se o trecho do referido acórdão embargado: Contudo, quando o autor é um agente de segurança pública, e o objeto do crime é uma arma de fogo, subtraída de um colega de farda no interior de uma unidade militar, a conduta assume contornos de extrema gravidade. Não se trata apenas de um crime patrimonial; é, antes de tudo, um crime contra a própria Administração Militar, um ato de profunda traição à confiança que o Estado e a sociedade depositam em seus agentes. O militar que subtrai bens, especialmente um instrumento para a defesa de um colega de trabalho, corrói os alicerces da disciplina, da hierarquia, da camaradagem e, sobretudo, da moralidade administrativa. Ele atenta contra a própria essência da função militar, que se baseia na honra, na lealdade e na probidade. O julgamento que se realiza na representação para a perda da graduação possui uma abordagem ético-profissional e, quando o acórdão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 menciona que a conduta atenta contra a Administração Militar, quer-se dizer que o ato praticado pelo representado revela profunda traição à confiança que o Estado e a sociedade depositam em seus agentes. Essa consideração está absolutamente clara no texto do acórdão e não há o que demande declaração. No que tange à segunda alegação de contradição, referente à suposta desproporcionalidade da decisão frente ao histórico funcional do militar, melhor sorte não assiste ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente essa questão, ponderando que, embora o representado possua elogios e tempo de serviço, a gravidade concreta do fato praticado se sobrepõe a tais predicados. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: A defesa busca, como último reduto argumentativo, apegar-se ao histórico funcional do representado, bem como às declarações de superiores, pares e civis que atestam a conduta exemplar do representado ao longo de sua carreira. De fato, o extrato de registros funcionais revela que, ao longo de sua extensa carreira, o representado acumulou diversas anotações positivas, o que, em um primeiro momento, poderia sugerir se tratar de um bom policial. Contudo é imperativo ponderar que os atos de bom desempenho funcional e as próprias declarações juntadas aos autos que os atestam, embora louváveis, não servem como um salvo-conduto para a prática de crimes graves, que violam a própria estrutura moral da instituição. A gravidade intrínseca do crime de furto de uma arma de fogo, praticado por um sargento da Polícia Militar contra um colega, dentro de uma unidade militar, sobrepõe-se a qualquer mérito anterior. A manutenção de um militar com tal mácula em seu histórico seria transmitir uma mensagem perniciosa à tropa e à sociedade, a de que a desonestidade e a traição podem ser toleradas ou compensadas por bons serviços pretéritos. Tal conclusão é inaceitável e contrária a todos os princípios que regem a Administração Pública e, com maior razão, as instituições militares. Não há contradição em reconhecer um passado funcional positivo e, simultaneamente, concluir que um ato de extrema gravidade torna o militar indigno de permanecer na corporação. O inconformismo com a decretação da perda da graduação do representado é matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal: Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte (EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 933.227/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.). Por fim, quanto aos pleitos prequestionadores, ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dispositivos legais citados pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, o que foi feito de forma exaustiva e clara no acórdão guerreado. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator